Tribunal: TJMT
Processo: 1016238-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016238-15.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA LUCIA MORAES DE OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 406.007.936-72 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – CAUSALIDADE – ́PARCELAMENTO QUITADO ANTES DE CITAÇÃO – AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PROVIMENTO PARCIAL .

Com base no princípio da causalidade o ente fazendário deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque deu causa ao processo.

O Devedor não pode ser condenado no pagamento das custas processuais se liquidou a dívida antes de ser citado nos autos da ação de Execução Fiscal.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por
pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que o pagamento ocorreu depois do ajuizamento do feito executivo devido a assinatura do termo de confissão de dívida.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso para que seja invertido os ônus de sucumbência.

Contrarrazões (id. 19914957).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo interno interposto por
pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios.

Defende que a prova dos autos demonstra que a quitação do débito ocorreu com o reconhecimento da dívida e pagamento após o ajuizamento do feito executivo.

Nota-se que a decisão impugnada manteve a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários considerando que o imposto já havia sido quitado nos autos do processo de inventário, ou seja, antes do ajuizamento da execução.

Registre-se que o recolhimento, nos auto do inventário, ocorreu com base no processo administrativo devidamente instaurado para apurar o valor do imposto, onde consta na sentença homologatória eu os valores foram devidamente anuídos pelo Estado. (id. 143134169 – id. 41).

De sorte que o MM. Juízo a quo considerou a quitação ocorrida nos autos do inventário, para extinção deste feito executivo, razão pela qual sequer considerou a hipótese de condenação do exequente ao pagamento de honorários.

De igual sorte seria mesmo que fosse considerado a quitação do parcelamento realizado, pois percebe-se que o parcelamento se deve a adesão do Embargado ao Refis, em 05/04/2017, o qual foi quitado antes da citação no feito executivo em 28/03/2018, o que afasta a sua condenação em honorários.

Nesse sentido colhe-se os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO – HONORÁRIOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NÃO CABÍVEIS –– RECURSO DESPROVIDO. Se a Execução Fiscal foi extinta em razão da quitação do débito por adesão do devedor a um programa de parcelamento, considera-se que houve transação. Desse modo, impõe-se a extinção da Ação, contudo, sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que os honorários advocatícios já foram pactuados e pagos administrativamente. (TJ-MT 10019101720188110007 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/06/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1 – O Devedor não pode ser condenado no pagamento das custas processuais se liquidou a dívida antes de ser citado nos autos da ação de Execução Fiscal. (TJ-MT - APL: 00015143120138110040 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019)

Portanto, considerando que houve pagamento administrativo no parcelamento devidamente reconhecido nas contrarrazões deste recurso, dou parcial provimento tão somente para afastar a condenação dos honorários em vista de que já foram pagos administrativamente.

Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, para afastar a condenação da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024